Tribunal: TJSP
Processo: 2264020-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Suspeita de atuação temerária dos advogados do autor e de irregularidade da procuração - Expedição de mandado de constatação - Declaração do autor ao oficial de justiça de que não conhece um dos advogados e de que não reconhece como

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Suspeita de atuação temerária dos advogados do autor e de irregularidade da procuração - Expedição de mandado de constatação - Declaração do autor ao oficial de justiça de que não conhece um dos advogados e de que não reconhece como sua a assinatura que consta da procuração - Declaração por escrito posteriormente juntada na qual o autor informa que conhece um dos advogados e de que tem ciência da ação desde o momento em que assinou a procuração - Decisão de primeiro grau que requisita a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos, o envio de ofícios ao Tribunal de Ética da OAB e à Corregedoria Geral da Justiça e a intimação pessoal do autor para regularizar a procuração - Agravo interposto pelo autor - Preliminar de ilegitimidade arguida em contraminuta - Rejeição - Dúvida manifesta acerca da conduta dos advogados - Juntada posterior de nova procuração outorgada pelo autor, com firma reconhecida - Assinaturas lançadas na procuração e na declaração na qual o autor informa que conhece um dos advogados e de que tem ciência da ação - Nítida divergência com a assinatura colhida pelo oficial de justiça - Necessidade de averiguação dos fatos - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264020-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante ADIEL
MELCHERTE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264020-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.452
2
VOTO No 15.452
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264020-21.2019.8.26.0000
COMARCA: NOVO HORIZONTE (1a VARA)
AGRAVANTE: ADIEL MELCHERTE
AGRAVADA: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RAPAHEL FARACO NETO
PROCESSUAL CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais julgada procedente - Fase
de cumprimento de sentença - Suspeita de atuação temerária dos
advogados do autor e de irregularidade da procuração - Expedição de
mandado de constatação - Declaração do autor ao oficial de justiça de
que não conhece um dos advogados e de que não reconhece como sua
a assinatura que consta da procuração - Declaração por escrito
posteriormente juntada na qual o autor informa que conhece um dos
advogados e de que tem ciência da ação desde o momento em que
assinou a procuração - Decisão de primeiro grau que requisita a
instauração de inquérito policial para apuração dos fatos, o envio de
ofícios ao Tribunal de Ética da OAB e à Corregedoria Geral da Justiça e a
intimação pessoal do autor para regularizar a procuração - Agravo
interposto pelo autor - Preliminar de ilegitimidade arguida em
contraminuta - Rejeição - Dúvida manifesta acerca da conduta dos
advogados - Juntada posterior de nova procuração outorgada pelo autor,
com firma reconhecida - Assinaturas lançadas na procuração e na
declaração na qual o autor informa que conhece um dos advogados e de
que tem ciência da ação - Nítida divergência com a assinatura colhida
pelo oficial de justiça - Necessidade de averiguação dos fatos - Decisão
mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 131/136 de origem, a qual requisitou “a Instauração de Inquérito Policial para
apurar eventual prática do delito de falsificação e/ou uso de documento falso pelos procuradores de fl. 03”,
determinou o envio de cópia da sentença ao Tribunal de Ética da OAB, à
OAB local e à Corregedoria Geral da Justiça, bem como considerou
inexistente a procuração juntada aos autos e determinou sua regularização.
O exequente pede a reforma da decisão sustentando, em
apertada síntese, que não há qualquer irregularidade na procuração juntada
aos autos.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 14).
A agravada apresentou resposta (fls. 18/21), com
preliminar de ilegitimidade ativa recursal.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer
(fls. 28/29).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264020-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.452
3
arguida em contrarrazões haja vista a existência, no presente caso, de
legitimidade concorrente do patrono com a parte, uma vez presente o
aparente interesse desta na continuidade do patrocínio da causa.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta acolhimento.
A ação proposta pelo agravante foi julgada procedente,
tendo a agravada sido condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da
negativação indevida de dados pessoais e do reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, determinou o
juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 14 de agosto de 2018, a
intimação da executada, na forma dos artigos 513, § 2o, e 523, ambos do
Código de Processo Civil, para efetuar o pagamento da quantia devida no
prazo de 15 dias (fl. 23 dos autos de origem).
Logo em seguida, em 30 de agosto de 2018, sobreveio
nova decisão de primeiro grau: “Considerando as orientações emanadas pelo Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas ("NUMOPEDE") da Corregedoria Geral de Justiça, após constatar
uso abusivo do Poder Judiciário por partes e Advogados em ações temerárias; Considerando que a
procuração outorgada aos patronos da parte autora é no estilo "formulário" (folha 3); Considerando que
este juízo verificou a atipicidade das distribuições de demandas por parte do(s) advogado(s) que
subscreve(m) a inicial, em que se constata, invariavelmente, a solicitação de concessão do benefício da
gratuidade de justiça, e a confecção de minuta padrão, sem distinção de causa de pedir ou pedido, variando
apenas o número do(s) contrato(s) e nome da parte, a causar estranheza; Considerando que a atipicidade de
ações (da mesma natureza) não se restringe a esta Comarca, havendo distribuições anormais em várias
Comarcas da região, dentre as quais São José do Rio Preto e Olímpia; Considerando que os patronos
possuem escritório profissional em São José do Rio Preto, localidade que fica a aproximadamente 100 km
de distância desta cidade, na qual que reside a(s) parte(s) patrocinada(s), a(s) qual(is) se declara(m)
hipossuficiente(s);Considerando o que foi constatado em vários processos patrocinados pelos causídicos que
atuam
nestes
autos
(dentre
os
quais:
000462-68.2015.8.26.0396;
0002203-86.2015.8.26.0396;
0004397-59.2015.8.26.0396; 000868-32.2015.8.26.0396; 0002199-49.2015.8.26.0396; e dezenas de
outros), ou seja, a condenação por litigância de má-fé da parte autora, e em alguns casos a condenação
solidária com os advogados que subscreveram as petições. Considerando as diversas contradições em vários
processos entre a petição inicial e os documentos juntados pela própria parte, como por exemplo no caso do
processo 0004860-98.2015.8.26.0396, narrou-se na petição inicial que a consumidora teve ciência da
inscrição do seu nome na data de 25/09/2015, porém, restou patente que advogado João Paulo quem
realizou a pesquisa no dia 16/09/2015. Considerando que em vários processos as partes adversas coligiram
aos autos instrumento contratual assinado pela parte patrocinada pelos causídicos e, em algumas delas (por
exemplo o processo n° 1000605-80.2015.8.26.0393), estes pleitearam a desistência da ação sob a estranha
afirmação de que não conseguiram contato com o cliente, DETERMINO, para fins de análise do artigo 104
do Código de Processo Civil, que o Senhor Oficial de Justiça constate/indague: (a) se a parte autora
realmente reside no endereço indicado; (b) se a parte autora tem conhecimento da existência da presente
ação/execução e sabe o motivo (detalhar os relatos da parte); (c) se a parte autora conhece pessoalmente os
Advogados Dr. João Paulo Gabriel (OAB/SP 243.936) e Dr. Marcos Chagas Perez (OAB/SP 123.817); (d)
se foi espontaneamente a procura de Advogado ou se foi procurado; (e) se teve contato pessoal com o(a)
advogado(a) ou com terceiro (agenciador) com o oferecimento de assessoria jurídica ou promessa de
resultados ou se lhe foram ofertados serviços de advocacia por qualquer espécie de publicidade (remessa de
correspondências, e-mail, panfletos, rádio, televisão etc.); (f) se a parte reconhece a assinatura na
procuração dos autos que segue anexa a este mandado;(g) se tem interesse no prosseguimento do feito.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264020-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.452
4
Cópia desta decisão vale como mandado (na modalidade "URGENTE"), devendo seguir anexa a procuração
para constatação da autenticidade da assinatura da parte autora. Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei” (fls. 28/30 e 145/147 dos autos de origem).
Expedido
o
mandado
de
constatação
na
forma
determinada, o oficial de justiça assim certificou: “a) A parte autora reside no endereço
indicado. Trata-se de um bar, mas ele disse que mora nos fundos; b) A parte autora disse ter conhecimento
da presente ação e sabe o motivo; c) A parte autora não conhece pessoalmente o advogado; d) A parte
autora não procurou o advogado espontaneamente. Disse que foi procurada por um rapaz, cujo nome não
se recorda; e) A parte autora disse que um rapaz veio até sua casa e disse que tinha um primo advogado, em
Rio Preto, e que, caso a parte tivesse algum problema com o SPC, esse primo poderia resolver. A parte
autora disse que esse rapaz não pediu nenhum documento e nem trouxe nenhum documento para assinar.
Pegou o telefone do advogado, cujo nome diz ser João Paulo. Ele já telefonou para o advogado, mas nunca
o viu pessoalmente. Disse que o advogado prometeu resolver seus problemas, inclusive com a operadora
Vivo, razão pela qual acredita que exista outra ação semelhante a esta, que tramita nesta comarca de Novo
horizonte, onde esta operadora figura no pólo passivo; f) A parte autora não reconhece sua assinatura na
procuração e assinou seu nome logo abaixo; g) A parte autora disse que tem interesse no prosseguimento do
feito”.
Com a finalidade de “apresentar seus esclarecimentos quanto às dúbias
indagações feitas pelo Sr. Oficial de Justiça”, manifestou-se o autor, ora agravante,
apresentando a seguinte declaração, datada de 5 de novembro de 2018,
assinada por ele e com firma reconhecida: “Eu, ADIEL MELCHERTE, brasileiro,
motorista, portador do RG no 12.403.247 e CPF no 018.559.328-30, residente e domiciliado à Rua: Afrânio
Rodrigues Vieira, no 190, na cidade de Novo Horizonte/SP, declaro para os devidos fins que em 31 de
Agosto de 2018, fui abordado pelo Sr. Oficial de justiça, que na oportunidade fez algumas perguntas
referentes ao Dr. João Paulo Gabriel. Ocorre que, o Sr. Oficial de Justiça em nenhum momento perguntou
ou fez referencia ao Dr. Marcos César Chagas Perez, muito menos esclareceu que este integrava o mesmo
escritório do Dr. João Paulo Gabriel, sendo que naquela oportunidade, eu não tinha conhecimento sobre
este fato. Diante do exposto, cumpre esclarecer que eu tenho ciência da ação desde quando assinei a
procuração, bem como, que eu conheço o Dr. Marcos desde o começo, tendo conversado com este
pessoalmente. Esclareço ainda que o Dr. Marcos foi indicação de um amigo, e que tenho interesse no
prosseguimento da ação” (fls. 33/34 de origem).
Foi então proferida, em 29 de outubro de 2019, a decisão
ora recorrida: “Vistos. 1. Trata-se de execução de sentença em decorrência da procedência do
processo principal (inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais). Pois bem. Durante o
tramite desta execução, considerando as centenas/milhares de processos ajuizados pelos advogados do
exequente (centenas nesta Comarca, bem como centenas em Comarcas vizinhas - Mirassol, Catanduva, São
José do Rio Preto, etc) sempre com petições iniciais modelares e genéricas, acompanhadas de procurações
no estilo "formulário", determinou-se a expedição de mandado de constatação. Consoante a certidão do
Oficial de Justiça (fl.32), restou claro (palavras do próprio requerente) que a parte (exequente) não
procurou espontaneamente o advogado, mas que um rapaz "veio até sua casa e disse que tinha um primo
advogado, em Rio Preto, e que, caso a parte tivesse algum problema com o SPC, esse primo iria resolver. A
parte autora disse que esse rapaz não pediu nenhum documento e nem trouxe nenhum documento para
assinar. Pegou o telefone do advogado, cujo nome diz ser João Paulo. Ele telefonou para o advogado, mas
nunca viu pessoalmente. Disse que o advogado prometeu resolver seus problemas, inclusive com a
operadora Vivo, razão pela qual acredita que exista outra ação semelhante a esta...".Se não bastasse, o
exequente informou ao meirinho que "não reconhece a sua assinatura na procuração". Imperioso consignar
que este não foi um caso isolado envolvendo os advogados do autor, Dr. João Paulo Gabriel (OAB 243.936)
e Marcos Chagas Perez (OAB 123.817).Nos inúmeros processos em que se determinou a expedição de
mandado de constatação, observou-se que em muitos deles os autores NÃO reconheceram as respectivas
assinaturas nas procurações juntadas aos autos, procurações estas com espaços em branco e padronizadas
(estilo formulário), como do caso em tela. A título de exemplo trago à lume, por amostragem, os números de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264020-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.452
5
alguns processos e as respectivas manifestações das partes, quando das constatações: 1)
0002826-53.2015.8.26.0396 (fl. 283): questionada, disse que não assinou nenhum documento. Quando lhe
mostrei a procuração, disse que aquela não era sua assinatura; 2) 0000928-97.2018.8.26.0396 (fl. 36): que
não reconhece a assinatura constante da procuração como sendo sua; 3) 1002654-60.2016.8.26.0396 (fl.
222): a requerente não reconhece sua assinatura na procuração anexa; 4) 0003699-53.2015.8.26.0396 (fl.
130): procedi a constatação que Adriele Grace da Silva Santos reside no endereço indicado, sendo que a
mesma informou que não tem conhecimento da ação, que não conhece os Advogados Dr. Marcos e Dr. João,
não reconheceu como sua assinatura na procuração, não foi procurada por ninguém, NÂO tem ciência do
valor depositado a seu favor. Aliás, para se ter um panorama da gravidade do que foi aferido com as
constatações, no processo n° 1000605-80.2015.8.26.0396, o autor ressaltou que foi procurado por uma
pessoa que "veio conversar com ele e disse que um advogado de Rio Preto tinha puxado no banco e sabia
que Silvio tinha problemas com o magazine luiza e com um banco, o moço disse ainda que esse advogado
poderia resolver todas essas questões, pediu números de documentos e dados pessoais (...) afirma que nunca
assinou nada, tampouco entregou qualquer documento ou cópia (...) disse que nem sabe se tem interesse no
prosseguimento do feito pois nem sabe, exatamente, do que se trata pois nunca conversou com o advogado.
O detalhe deste último processo é que na contestação o banco juntou aos autos os contratos assinados,
advindo em seguida uma petição do autor pleiteando a desistência da ação pelo fato de não conseguir
contato com o autor. Porém, curiosamente, em cumprimento ao mandado de constatação, a Oficial de
Justiça foi até a residência do autor daquela ação, cujo endereço constava da petição inicial (rua João
Garcia Belmonte, 441, Jd. Canaã), e o encontrou. Além disso, em alguns processos, a parte autora chegou a
confirmar com o oficial de justiça a existência de dívida com a parte ré, mesmo tendo sido negado tal fato
na petição inicial. In casu, ante a certidão do oficial de justiça, pode-se concluir que o instrumento de fl. 03
é inexistente, consoante o art. 654, c/c artigo 692 do Código Civil. Diz o artigo 654 do aludido Códex que:
Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde
que tenha a assinatura do outorgante. Aliás, uma simples análise do documento de fl. 31 é o bastante para
perceber que, em princípio, as assinaturas são divergentes, ou seja, a assinatura "supostamente" lançada
pelo requerente na procuração juntada aos autos principais não revela semelhança com a assinatura
realizada por ela na presença do oficial de justiça. Por outro lado, a declaração de fl. 34 em nada infirma a
certidão do oficial de justiça, a qual, aliás, é dotada de fé pública. Note-se que a decisão (fl. 29) deixou
expressamente consignada a pergunta que deveria ser feita ao requerente (se a parte autora conhece
pessoalmente os Advogados Dr. João Paulo Gabriel e Dr, Marcos Chagas Peres), sendo consignado no
questionário do meirinho que a aurora respondeu que não conhecia. Ora, a declaração do exequente
coligida aos autos (fl. 34) é extremamente contraditória e obscura em vários aspectos. Nela (constou a
cidade de São José do Rio Preto, a despeito da parte residir na cidade de Novo Horizonte) o exequente disse
que assinou a procuração juntada aos autos no processo principal, porém, ao oficial de justiça (o qual,
repito, tem fé pública) relatou que não reconhece sua assinatura na procuração, e mais, que o rapaz
(suposto primo do advogado João Paulo) não pediu nenhum documento e nem trouxe nenhum documento
para assinar. Por tudo isso, causa estranheza o requerente ter "se esquecido" que assinou a procuração,
mormente pelo fato dele possuir apenas este processo em andamento (nesta Comarca) quando do
cumprimento do mandado de constatação. O fato repercute na esfera administrativa, pois há indícios de que
os advogados Dr. João Paulo Gabriel e Dr. Marcos Chagas Perez, em tese, desrespeitaram dispositivos do
Estatuto da Advocacia, mais precisamente o artigo 34 da Lei 8.906/1994), in verbis: Constitui infração
disciplinar:... III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber... IV -
angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros; V assinar qualquer escrito destinado a
processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado; Aliás, nos
termos do Código de Ética e Disciplina da OAB (artigo 2°, inciso II), são deveres do Advogado: atuar com
destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Além disso, o
artigo 5°, como forma de vedar a captação ilícita de clientela, diz que exercício da advocacia é incompatível
com qualquer procedimento de mercantilização. E mais, o artigo 7° expõe de forma clarividente que É
vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou
captação de clientela. No caso vertente, os indícios de captação ilícita de clientela tem amparo não apenas
nos relatos do autor, mas também na leitura conjunta de inúmeros outros mandados de constatação, nos
quais as diversas partes patrocinadas pelos mesmos causídicos relataram (sempre de forma muito
semelhante) que foram procuradas por uma pessoa de nome Alexandre, indicando ser esse o agenciador.
Em diversos processos (objeto de mandado de constatação com supedâneo nas orientações NUMOPEDE),
dentre os quais (0002826-53.2015.8.26.0396; 0004860-98.2015.8.26.0396; 1000605-80.2015.8.26.0396;
1002011-68.2017.8.26.0396; 1002654-60.2016.8.26.0396), as partes relataram situações semelhantes, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264020-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.452
6
seja, que uma pessoa (na maioria das vezes de nome Alexandre) lhes abordavam indicando que as
negativações em seus nomes poderiam ser resolvidas, e as endereçavam aos advogados subscritores da
petição inicial os quais, importante dizer, têm escritório na cidade de São José do Rio Preto (cerca de 100
KM de Novo Horizonte). In casu, conforme a certidão do oficial de justiça: "a parte autora disse que um
rapaz foi até sua casa e disse que tinha um primo advogado, em Rio Preto, e que, caso a parte tivesse algum
problema com o SPC, esse primo poderia resolver". Assim, pelas palavras do próprio autor, há indícios de
que houve um agenciador que possibilitou o contato entre a parte e o advogado que atuou no processo.
Cabe ainda mencionar outra questão, não menos curiosa. Conforme relatado expressamente na petição
inicial o autor soube da negativação do seu nome no dia 01/03/2015(fl. 03),porém, no dia 12/02/2015 o
advogado João Paulo Gabriel realizou pesquisas em nome do autor (fl. 17 autos principais), o que indica
que o advogado teve ciência da negativação da parte antes mesmo dela. 2. Pelo exposto, nos termos do
artigo 40 do Código de Processo Penal, REQUISITO a Instauração de Inquérito Policial para apurar
eventual prática do delito de falsificação e/ou uso de documento falso pelos procuradores de fl. 03,
concedendo-se à autoridade policial o prazo de dez dias para coligir aos autos cópia da portaria de
abertura do procedimento investigativo. Instrua-se o ofício com cópias relevantes do processo físico (autos
0000870-02.2015.8.26.0396), tais como procuração (fl. 10), declaração (11), petição inicial e manifestação
sobre a contestação; bem como cópias do processo digital, tais como mandado de constatação (fls. 31 e 32).
Expeçam-se cópias também ao Ministério Público local para acompanhar as investigações a respeito dos
aludidos fatos. 3. Ainda, considerando a gravidade dos fatos, cópia desta sentença valerá como ofício ao
Tribunal de Ética da OAB e para a OAB local. 4. Sobre as demandas repetitivas, é preciso lembrar que a
Corregedoria Geral da Justiça criou (vide DJE de 28/09/2016 p.01) o Núcleo de Monitoramento de Perfis
de Demandas ("NUMOPEDE"). Acrescente-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
editou comunicado (DJE de 12/01/16, p.4) sobre casos semelhantes: "COMUNICADO CG no
29/2015(Processo no 2015/177903) - A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos MM. Juízes e
servidores que tomem cautela, em razão da notícia de indícios de fraudes na propositura de determinadas
ações judiciais com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, cumulados com pedidos de
indenização por danos morais, fundados em supostas negativações indevidas, possivelmente falsas, de
pessoas indicadas nos cadastros de proteção ao crédito do SCPC e da Serasa. Referidas ações são
instruídas com documentos supostamente falsos (extratos do SCPC e da SERASA, boletins de ocorrência,
extratos de pensão do INSS, dentre outros), os quais não constam nos cadastros dos respectivos órgãos,
tanto que muitos protocolos continham numeração idêntica. COMUNICA, finalmente, que constatada
alguma situação análoga, comuniquem imediatamente esta E. CGJ, sem prejuízo das apurações
necessárias". Nesse contexto, considerando as conclusões acima, entendo que é o caso de ser oficiado
imediatamente à E. CGJ, valendo cópia desta decisão como ofício. 5. Por fim, considerando que, em
princípio, a procuração de fl. 03 é inexistente ante o teor da certidão de fl. 32, expeça-se mandado a ser
cumprido por Oficial de Justiça, intimando-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a
procuração nestes autos; outorgue procuração ao advogado de sua confiança; ou, caso contrário,
compareça à OAB local para que seja nomeado advogado através do Convênio DPE/OAB (sem custas para
o autor, ante a hipossuficiência) com o fim de dar prosseguimento ao feito. 6. Após, regularizada a
representação processual, conclusos para deliberação. 7. Intimem-se. Cumpra-se”.
Em nova manifestação, posterior à decisão agravada, o
autor juntou aos autos nova procuração por ele outorgada aos advogados,
datada de 4 de novembro de 2019, com firma reconhecida (fl. 142 de
origem).
Em ambos os documentos, declaração de 5 de novembro
de 2018 e procuração de 4 de novembro de 2019, as assinaturas são
semelhantes e possuem firmas reconhecidas pelo Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Novo Horizonte, que tem fé-
pública.
Ocorre que no mandado de constatação o oficial de justiça
certificou, conforme acima transcrito de forma integral, que “A parte autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264020-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.452
7
reconhece sua assinatura na procuração e assinou seu nome logo abaixo”, e colheu a assinatura
do autor (fl. 31 de origem), a qual diverge completamente das assinaturas
exaradas na declaração e na procuração acima mencionadas.
Ressalte-se, embora seja conhecimento geral, que o oficial
de justiça também tem fé-pública.
Diante da existência de manifesta dúvida no tocante à
validade da procuração juntada aos autos, em virtude de nítida divergência
com a assinatura colhida pelo oficial de justiça, que, repita-se, também tem fé-
pública, impõe-se a averiguação dos fatos em inquérito policial, razão pela
qual o recurso não comporta provimento.
Importante ressaltar que a instauração de inquérito
policial, o envio de ofícios ao Tribunal de Ética da OAB e à OAB local, assim
como o envio de ofício à Corregedoria Geral da Justiça não são passíveis de
trazer qualquer prejuízo aos advogados do agravante, já que tais medidas
estão voltadas a dirimida a dúvida acerca da validade da procuração.
Ademais, a expedição de mandado de intimação da parte
para regularização da procuração também se mostra relevante, haja vista a
divergência de assinaturas constantes nos documentos acima mencionados,
razão pela qual se ratifica integralmente a decisão recorrida.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator